Tribunal: STJ
Processo: 0370258-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038410 - SP (2025/0370258-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ODAIR JOSE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
REQUISITOS
OBJETIVOS.
NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DE
INCAPACIDADE
ECONÔMICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, no qual se buscava a concessão de indulto com base no
habeas corpus
artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, reformando decisão de primeiro
grau que havia concedido o indulto, sob o fundamento de que o sentenciado não
demonstrou reparação do dano nem comprovou incapacidade econômica para
tanto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado preenche os
requisitos objetivos para a concessão do indulto, notadamente no que tange à
reparação do dano ou à comprovação de hipossuficiência econômica, conforme
previsto no
o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
art. 9
III. Razões de decidir
4. A concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República,
condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto de
regência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, como
requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade
econômica para repará-lo. A presunção de incapacidade econômica prevista no
§2o, do mesmo decreto tem natureza relativa e deve ser analisada
art. 12,
conforme as peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA52641229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f8abf5c-8d8c-4643-9424-f9427cb1b1c0

6. A mera atuação da Defensoria Pública em defesa do sentenciado ou a fixação
do valor do dia-multa no patamar mínimo não são suficientes, por si só, para
comprovar a incapacidade econômica do condenado.
7. No caso, o paciente não demonstrou ato voluntário de reparação do dano nem
comprovou incapacidade econômica para tanto, não preenchendo, assim, os
requisitos objetivos para a concessão do indulto.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto, nos termos do artigo 9o, inciso XV, do Decreto
Presidencial n. 12.338/2024, exige a reparação do dano ou a comprovação de
incapacidade econômica para repará-lo, sendo insuficiente a mera presunção de
hipossuficiência econômica baseada na atuação da Defensoria Pública ou na
fixação do dia-multa no patamar mínimo.
2. A presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, §2o, do
Decreto n. 12.338/2024 é relativa e deve ser analisada conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Decreto Presidencial n. 12.338/2024, artigo 9o,
Dispositivos relevantes citados:
inciso XV; artigo 12, §2o; Código Penal, artigos 16 e 65, III, "b".
STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 947.620/SP,
9/12/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 26/2/2025;
STJ, AgRg no HC n. 921.950/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
Turma, DJEN de 23/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f8abf5c-8d8c-4643-9424-f9427cb1b1c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038410 - SP (2025/0370258-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ODAIR JOSE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
REQUISITOS
OBJETIVOS.
NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DE
INCAPACIDADE
ECONÔMICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, no qual se buscava a concessão de indulto com base no
habeas corpus
artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, reformando decisão de primeiro
grau que havia concedido o indulto, sob o fundamento de que o sentenciado não
demonstrou reparação do dano nem comprovou incapacidade econômica para
tanto.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

3. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado preenche os
requisitos objetivos para a concessão do indulto, notadamente no que tange à
reparação do dano ou à comprovação de hipossuficiência econômica, conforme
previsto no
o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
art. 9
III. Razões de decidir
4. A concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República,
condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto de
regência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, como
requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade
econômica para repará-lo. A presunção de incapacidade econômica prevista no
§2o, do mesmo decreto tem natureza relativa e deve ser analisada
art. 12,
conforme as peculiaridades do caso concreto.
6. A mera atuação da Defensoria Pública em defesa do sentenciado ou a fixação
do valor do dia-multa no patamar mínimo não são suficientes, por si só, para
comprovar a incapacidade econômica do condenado.
7. No caso, o paciente não demonstrou ato voluntário de reparação do dano nem
comprovou incapacidade econômica para tanto, não preenchendo, assim, os
requisitos objetivos para a concessão do indulto.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto, nos termos do artigo 9o, inciso XV, do Decreto
Presidencial n. 12.338/2024, exige a reparação do dano ou a comprovação de
incapacidade econômica para repará-lo, sendo insuficiente a mera presunção de
hipossuficiência econômica baseada na atuação da Defensoria Pública ou na
fixação do dia-multa no patamar mínimo.
2. A presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, §2o, do
Decreto n. 12.338/2024 é relativa e deve ser analisada conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

Decreto Presidencial n. 12.338/2024, artigo 9o,
Dispositivos relevantes citados:
inciso XV; artigo 12, §2o; Código Penal, artigos 16 e 65, III, "b".
STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 947.620/SP,
9/12/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 26/2/2025;
STJ, AgRg no HC n. 921.950/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
Turma, DJEN de 23/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ODAIR JOSÉ SANTANA contra a
decisão por mim proferida que indeferiu liminarmente o
(fls. 48-53).
habeas corpus
Nas razões recursais, a parte sustenta que, no caso em análise, não houve a
reparação do dano ou restituição da coisa, pois, conforme devidamente comprovado, o
paciente não tinha condições econômicas de fazê-lo e por ser assistido pela Defensoria
Pública.
Registra que
Não se pode, assim, exigir qualquer manifestação, sinal ou notícia de
arrependimento do paciente como necessária para aplicação do
o, XV do
art. 9
Decreto, simplesmente porque não se trata de uma exigência legal.

Requer a reconsideração da decisão agravada, ou provido o presente Agravo
Regimental e, consequentemente, concedida a ordem em sua integralidade, para conceder o
benefício do indulto ao paciente, nos termos do Decreto 12.338/2024.
É o relatório.
VOTO
Registre-se que a Defesa, no agravo regimental, não trouxe argumentos novos
para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas
, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática.
corpus
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls. 49-
53, grifamos):
No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, para cassar o indulto concedido
ao paciente determinando o prosseguimento da execução da pena, sob os
seguintes fundamentos (fls. 12-17, grifamos):
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

(...). respeitado o entendimento do d. Magistrado “a quo”, é caso de
reforma da r. decisão recorrida, para o fim de cassar o indulto e a
consequente extinção da punibilidade do agravado.
Observa-se que o artigo 9o, XV do Decreto Presidencial no 12.338/2024
estabelece que será concedido o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas: XV - a pena privativa de liberdade por crime
contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o
disposto no
ou no
caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-
art. 16
art. 65,
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, excetuada a
necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§
art. 12,
2o, deste Decreto;” (grifo nosso).
E o
do referido decreto, por sua vez, dispõe: “Art. 12. Concede-se
art. 12
o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena
de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de
execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato
do Ministro de Estado da Fazenda; ou II - cujo valor supere o valor
mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha
capacidade econômica para quitá-la. § 1o O indulto previsto neste artigo
alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com
pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre. §
2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de
pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a
incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for
representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver
atuação de entidade pro bono; II - a pessoa for beneficiária de qualquer
programa social ou usuária de serviço de assistência social; III - a
pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo,
elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal,
ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a pessoa, por
razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; V -
o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da
condenação; ou VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da
prisão” (grifo nosso).
A questão em discussão consiste em verificar se o agravado preenche os
requisitos para concessão do indulto, notadamente no que tange à
reparação do dano ou à comprovação de hipossuficiência econômica.
No caso, o agravante não demostrou haver reparado o dano, nem
comprovou absoluta incapacidade econômica para tanto.
Vale destacar que a presunção de incapacidade econômica disposta no
artigo 12, §2o, do Decreto no 12.338/2024 tem natureza relativa.
Não se pode presumir de forma absoluta a incapacidade financeira com
base na mera fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo, ou
mesmo da atuação da Defensoria Pública em defesa do sentenciado.
A respeito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que: “Nem todos
os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública,
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

são hipossuficientes” (
Relator: Rogerio Schietti Cruz,
HC 672632/SP,
Data de Publicação: DJ
.
15/06/2021)
A incapacidade econômica deveria ter sido provada nos autos, sendo
certo que a decisão de deferimento do indulto não está em conformidade
com os requisitos legais estabelecidos e deve ser reformada.
Nesse sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (...).
Assim, o sentenciado não preenche todos os requisitos objetivos para a
concessão do indulto previsto no Decreto em comento, uma vez que não
demonstrou ter reparado o dano, tampouco comprovou a inocorrência
deste ou a incapacidade econômica de repará-lo.

Da análise dos excertos acima transcritos, não vislumbro o constrangimento
ilegal sustentado. Com efeito, a Corte de Origem ressaltou que para a
concessão do indulto necessária é a demonstração de ato voluntário do agente
para ressarcir a vítima, a despeito de sua impossibilidade financeira.
E, na espécie, não há qualquer comprovação de que o paciente tenha mostrado
sua intenção de reparar o dano antes da denúncia ou do julgamento da ação
penal. Ademais, refere que “não se ignora que a condição de reparação do
dano pode ser dispensada pela presunção da incapacidade financeira do
agente, nas hipóteses do artigo 12, §2o”, do mencionado Decreto, porém, “a
presunção é relativa, a ser analisada conforme as peculiaridades do caso
concreto e de forma individualizada”.
Ainda, destaca que a hipótese de representação pela Defensoria Pública não
pode, por si só, ser considerada suficiente para o reconhecimento da
hipossuficiência, uma vez que, no processo de conhecimento, a Defensoria
Pública atua sempre que o então acusado não tenha advogado constituído,
independentemente de sua condição financeira, e a fixação do valor do dia-
multa no patamar mínimo não é, por si só, suficiente para o imediato
reconhecimento da hipossuficiência financeira, conforme precedentes do
próprio Tribunal de Justiça paulista.
É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado por este Tribunal
Superior, conforme se extrai do seguinte precedente em interpretação análoga:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO.
o, XV, DO
ART. 9
DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente
condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de
indulto com base no
o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
art. 9
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao
agravo em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau
que havia concedido o indulto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do
artigo 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por
intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do
paciente.
III. Razões de decidir
4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser
orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não
extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo
privativo ao Presidente da República pelo
XII, da Constituição da
art. 84,
República.
5. A partir de interpretação restritiva do
o, XV, do Decreto
art. 9
Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu
do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou
arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente
por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade
presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria
Pública).
6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no
o, XV, do
art. 9
referido Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de
arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular
furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que
trazia o aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de
segurança.
7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública
implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano
(art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024), mas não afasta a necessidade,
exigida pelo
o, XV, de demonstração do arrependimento ou da
art. 9
vontade de reparação do dano.
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A hipótese de indulto prevista no
o, XV, do
art. 9
Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando a
recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por
ato voluntário do condenado."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024,
o, XV;
§2o; Código Penal, arts. 16 e 65, III, "b".
art. 9
art. 12,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n. 815.952
9/12/2024;
/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
4/12/2024;
AgRg no HC n. 763.745/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 759.029/SC, Rel. Min. Jesuíno
14/12/2022;
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
(HC n. 1.008.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
19/10/2022.
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
5/8/2025,
14/8/2025,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO 11.846/2023. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
COMETIDO SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. NECESSIDADE
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

DE
REPARAÇÃO
DO
DANO
OU
COMPROVAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
DE
REPARÁ-LO.
PREVISÃO
ESPECÍFICA NO
o, INCISO XV, DO REFERIDO DECRETO.
ART. 2
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do
Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado,
das exigências taxativas previstas no decreto de regência" (AgRg no HC
n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
14/6/2022,
21/6/2022.
2. O
o, inciso XV, do Decreto n. 11.846 de 22 de dezembro de 2023
art. 2
exige como requisito objetivo para a concessão de indulto, em casos de
condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça
ou violência a pessoa, a reparação do dano até 25 de dezembro de 2023,
exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de
repará-lo.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido
de concessão do indulto com fundamento na não satisfação dos acima
mencionados requisitos objetivos, quais sejam, necessidade de reparação
do dano ou a comprovação da incapacidade econômica do condenado de
fazê-lo, não ficando configurada, portanto, ilegalidade que justificaria a
concessão da ordem de ofício. Precedentes.
(AgRg no HC n. 947.620/SP, relator
4. Agravo regimental desprovido.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
26/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
OFENSA
À
DIALETICIDADE.
INDULTO. DECRETO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NORMA
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA
DE
REPARAÇÃO
DO
DANO.
NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não foram trazidos os novos argumentos para a desconstituição da
decisão agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas
corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo
a incidência da
devido à violação do princípio da
Súmula n. 182/STJ,
dialeticidade.
2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão
do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos
objetivos, qual seja, não reparação do dano ou a comprovação da
incapacidade econômica do condenado de reparar o dano, com
fundamento no
o, inciso XV, do Decreto n. 11.846, de 22 de
art. 2
dezembro de 2023.
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

3. Destaca-se que o Decreto Presidencial concessivo deve ser
interpretado sistematicamente, havendo, na hipótese, previsão específica
a envolver o reeducando, atraindo a aplicação da hipótese reservada aos
crimes contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência.
(AgRg no HC n. 921.950/SP, relator
4. Agravo regimental não provido.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.
No caso em apreço, não carece de reparos a decisão do Tribunal
que
a quo,
agiu com correção ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo
MPSP, de modo que não se vislumbra ocorrência de constrangimento ilegal a
ser encerrado nesta Instância Superior.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Como bem ressaltado na decisão impugnada, impossível a concessão de indulto
com base no artigo 9o, inciso XV, do referido Decreto n. 12.338/2024, se não houver a
reparação do dano ou se não restar demonstrada a real incapacidade econômica do
sentenciado para repará-lo.
Ademais, não seria o caso de aplicação das exceções relacionadas a necessidade
de reparação de dano previstas no referido Decreto, visto que, o mero fato do agravante ser
assistido pela Defensoria Pública, no âmbito criminal, não comprova sua incapacidade
financeira para reparar os danos causados pelo crime.
Desse modo, a decisão agravada dever ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52262461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:13
Código de Controle do Documento: 576f1e6f-f54e-45bf-8243-a0ea2dbb58e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.410 / SP
Número Registro: 2025/0370258-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00080132520248260041
00190459020258260041
00439199320178260050
190459020258260041
439199320178260050 80132520248260041
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ODAIR JOSE SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ODAIR JOSE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52624133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 87303b49-5b0e-4468-8d62-8a2652688f9a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 87303b49-5b0e-4468-8d62-8a2652688f9a